Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-64.2016.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PAIR – Afastada a incapacidade laborativa – Indenização acidentária indevida – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade - Verba sucumbencial – De se observar a isenção legal – Inteligência art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001628-64.2016.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante GILSON REIS
DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-64.2016.8.26.0222 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001628-64.2016.8.26.0222
Comarca de Guariba.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Gilson Reis de Souza.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Daniela Dias Graciotto.
Voto no 36.362
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO PAIR Afastada a incapacidade
laborativa Indenização acidentária indevida Conversão do
julgamento em diligência Desnecessidade - Verba sucumbencial
De se observar a isenção legal Inteligência art. 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91 - Recurso do autor parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 115/117, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária movida por Gilson Reis de Souza em face
do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, objetivando a concessão de
auxílio-acidente.
Apela o autor. Em preliminar, requer a realização de prova
testemunhal para comprovação do nexo causal. No mérito, bate-se pela reforma
do julgado com a procedência do pedido porque comprovada a redução de sua
capacidade para o trabalho. Insurge-se, ainda, contra a condenação nas verbas
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-64.2016.8.26.0222 -Voto no
3
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor que em razão da sua atividade laborativa
(pintor industrial na empresa Baldan Máquinas e Equipamentos Ltda. - CTPS, fls.
16 e 18) foi acometido de perda auditiva induzida por ruído (PAIR), encontrando-
se incapacitado para o desempenho de seu trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. José
Eduardo R. Jábali Júnior constatou que o autor apresenta perda auditiva.
Contudo, afastou o expert a incapacidade do recorrente
para sua atividade laborativa habitual. Verbis:
“(...) a perda auditiva apresentada não causa interferência
na conversação e não causa restrições para realizar suas atividades
laborativas. Pode continuar executando suas atividades laborativas
habituais, mais é importante usar equipamentos de proteção
adequados na tentativa de não haver progressão da doença.” (fls.
49).
Ao exame físico, “não houve necessidade de se falar mais
alto durante a entrevista para que o autor se fizesse entender” (fls. 48), tudo a
demonstrar que a perda auditiva apresentada não interfere na conversação e não
causa incapacidade para o trabalho.
Destarte, em que pese o entendimento do autor em
sentido contrário, o conjunto probatório carreado aos autos não infirma a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-64.2016.8.26.0222 -Voto no
4
conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
E afastada a incapacidade laboral do autor, a conversão
do julgamento em diligência para produção de prova oral a fim de comprovar a
existência de nexo causal mostra-se dispersiva e antieconômica.
Por fim, cumpre ressaltar que a legislação acidentária não
indeniza a lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa. É o que dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-
acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é necessário
que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade laboral
e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-64.2016.8.26.0222 -Voto no
5
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Inconvincente, pois, o recurso.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)